Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO PAGAMENTO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo demonstrado.
2. No caso dos autos, não há que se falar em prejuízo para a parte, uma vez que, embora a intimação por carta tenha sido recebida por terceiro, o agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu impugnação. Nesse contexto, o Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, ou, no caso, da intimação, conforme artigo 239 do citado diploma legal.
3. Não tendo havido o adimplemento da dívida exequenda, ou ao menos da parte incontroversa, em até quinze dias a partir do momento em que o executado ofereceu a impugnação, correta a inclusão das sanções constantes do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.